Tribunal: TJSP
Processo: 2066338-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada com homologação dos cálculos da contadoria – Insurgência dos coexecutados – Parcial cabimento – Cumulação de multa por inversão com lucros cessantes – Possibilidade, na hipótese – Trânsito em julgado da sentença – Inaplicabilidade da decisão vinculante do STJ (Tema 970) – Acórdão que determinou a liquidação da multa,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada com homologação dos cálculos da contadoria – Insurgência dos coexecutados – Parcial cabimento – Cumulação de multa por inversão com lucros cessantes – Possibilidade, na hipótese – Trânsito em julgado da sentença – Inaplicabilidade da decisão vinculante do STJ (Tema 970) – Acórdão que determinou a liquidação da multa, antes do início do cumprimento de sentença – Comando inobservado – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.